Tribunal: STF
Processo: ARE 1318855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA. DECRETO Nº 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL.
    Tratando-se de ação envolvendo o ressarcimento ao SUS, sem qualquer pretensão punitiva por parte da Administração Pública Federal, inaplicável - para fins da prescrição intercorrente - a Lei nº 9.873/99, hipótese a reclamar a incidência do Decreto nº 20.910/32, tomando-se, como prazo prescricional, o lapso de 5 (cinco) anos.
    De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Administração Pública deve reger-se, dentre outros, pelo princípio da eficiência (art. 37), sendo assegurados a todos, nas esferas judicial e administrativa, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inc. LXXVIII)."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A sentença atacada - da lavra do Juiz Federal Substituto Ivan Arantes Junqueira Dantas Filho - encontra-se redigida nestes termos (destaques no original):
    '(...)
    2.1. Da alegada prescrição dos débitos.
    A parte autora alega que cobrança formalizada através das GRU's nºs 45.504.048.295-5, 45.504.048.413-3 e 45.504.046.445-0, tem como fundamento o ressarcimento ao SUS instituído pelo artigo 32 da Lei n. 9.656/98, o qual 'tem natureza indenizatória e visa evitar o enriquecimento sem causa das Operadoras' (ev. 1, doc. 1, p. 3).
    Em razão disso, entende aplicável ao caso o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, IV, § 3º, do Código Civil, cujo termo inicial seria 'o último dia do atendimento que se pretende ressarcir' (ev. 1, doc. 1, p. 5). Aduz que, segundo critérios e prazos estabelecidos pela ANS, o processo administrativo deveria ter um prazo de duração de 411 dias, porém, em média duram mais de seis anos. Ao final, afirma que 'os pretensos valores encontram-se absolutamente prescritos, uma vez que a ANS não adotou qualquer procedimento ou conduta para interromper a prescrição' (ev. 1, doc. 1, pp. 10-11).
    Na verdade, o que pretende a parte autora é o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo.
    A requerida, por sua vez, rechaça a alegação de prescrição trienal, aduzindo que o prazo de prescrição para aplicação da multa decorrente do poder de polícia da Administração Pública é de cinco anos, devendo-se aplicar por analogia o artigo 1º da Lei n. 9.873/99; e somente após a constituição definitiva do crédito, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para a cobrança, nos termos do Decreto n. 20.910/32 (ev. 1, doc. 9, p. 162).
    Tratando-se de cobrança do ressarcimento de despesas médicas ao SUS com fulcro no art. 32 da Lei n. 9.656/98, no que se refere à prescrição, são inaplicáveis as disposições legais do Código Civil e do Código Tributário Nacional, que cuidam, respectivamente, do direito privado e do tributário.
    Ante a inexistência de regra própria e específica, deve-se aplicar, por isonomia, o prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, que assim dispõe:
    (...)
    É certo que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos valores devidos somente se inicia após o encerramento do processo administrativo. Todavia, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos administrativos em vista da inércia da autoridade processante.
    (...)
    De se ver, portanto, que houve o transcurso de mais de 11 anos desde a interposição dos recursos pela parte autora até a juntada das notas técnicas, primeiros atos capazes de caracterizar efetiva quebra de inércia da autoridade processante, com efeito interruptivo do prazo prescricional. Ainda que se considere a notificação formal da autora acerca do indeferimento de suas impugnações (ano 2006) como interrupção tempestiva da fluência do prazo prescricional, houve o transcurso de mais de sete anos desde a referida data até o efetivo julgamento dos recursos.
    E, neste diapasão, há de se tomar por ocorrida a prescrição intercorrente nos referidos processos administrativos. 
    (...)'
    Com efeito, este Colegiado já se manifestou recentemente sobre tal questão quando do julgamento da AC nº 5093254-42.2014.4.04.7100/RS (sessão de 24-09-2019), motivo pelo qual transcrevo parte do voto proferido naquela oportunidade pela Relatora, a Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva (negritos no original):
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente